Tribunal: TJDFT
Processo: 0001980-25.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA IDÔNEA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES MANTIDA. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Merece subsistir o decreto condenatório quando resulta amplamente provado nos autos que o réu praticou violência sexual contra a vítima (estupro).

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.

3. “O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes” (Acórdão 1209255, 20160310052070EIR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: 95/97).

4. O réu cometeu o crime em exame ao tempo em que cumpria pena, em regime aberto, por outro crime de estupro praticado no Estado do Espírito Santo, nos idos de 2009. Nesse quadro, mantém-se a agravante da reincidência.

5. Recurso conhecido e não provido.